Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-08.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como as fotografias das lesões sofridas pela vítima.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Mantém-se o regime prisional semiaberto imposto ao réu, portador de maus antecedentes, condenado pela prática dos crimes de lesões corporais e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tudo no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Inteligência da Súmula 588 do STJ.
6. O réu ostenta maus antecedentes; logo não faz jus à suspensão condicional da penal (CP, art. 77, II).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.